Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Processo : 0712041-62.2019.8.07.0020 DESPACHO Sobre a petição do apelante (contraproposta de acordo[1]), concedo ao apelado BANCO CETELEM S.A. manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23580903.